Tribunal: TJMT
Processo: 0004027-83.2017.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004027-83.2017.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SILVIA ALCIMARA SOARES DE MELLO - CPF: 020.905.369-00 (EMBARGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos declaratórios são cabíveis para sanar obscuridades, omissões e contradições com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Em vista do decidido no IRDR n. 85560/2016, a competência para o processo e o julgamento das ações referentes à URV com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos é do Juizado Especial da Fazenda Pública.

3.

Verificada a omissão, devem ser acolhidos os embargos de declaração, no caso, com efeitos infringentes, para declinar a competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública em cumprimento à tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Guarantã do Norte
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, proveu parcialmente o
Recurso de Apelação Cível no 0004027-83.2017.8.11.0087,
cuja ementa restou assim redigida,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO AFASTAMENTO DO DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORREÇÃO DA DEFASAGEM SALARIAL – AFERIÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E DO PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO – TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE APURADO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal 8.880/1994 para a conversão, em Unidade Real de Valor - URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010)

A existência da lei reestruturadora da carreira do servidor não tem o condão, per se, de afastar o direito ao recebimento das perdas salariais advindas da conversão da moeda em URV.

O valor da diferença remuneratória somente é devido ao servidor público quando, em liquidação de sentença, for constatada a errônea conversão de Cruzeiros Reais em URV.

O termo ad quem da incorporação dos 11,98% na remuneração, ou do índice obtido em cada caso, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por reestruturação, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

Considerando a necessidade de ser apurado, em liquidação de sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, II, do CPC.” (
id. 70596469
)

Em suas razões recursais o embargante alega a existência de omissão quanto à questão sobre a qual o colegiado deveria se pronunciar de ofício,
“considerando a incompetência desta Câmara para o julgamento desta matéria, aplicando-se o entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016, encaminhando assim o processo ao Juízo competente para que seja novamente julgado”.

Em consequência, pleiteia sejam acolhidos os embargos

no sentido de ver sanada a omissão nos termos da fundamentação exposta,

para

reconhecer a nulidade da decisão embargada, em razão da competência absoluta com o encaminhamento dos autos para Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso
. (
id.72043463)

Em caso de não acolhida a alegação de omissão quanto à incompetência da Câmara para o julgamento desta matéria, pleiteia seja sanada a contradição referente à observância ou não, por parte da embargada, do limite de 05 (cinco) anos entre a entrada em vigor da lei que reestruturou os cargos e as carreiras do funcionalismo público do Município de Guarantã do Norte e a data do protocolo da demanda de origem.

A parte embargada apresentou contrarrazões, argumentando que
“por força do inciso III, segunda parte, do artigo 927 do Código de Processo Civil, é assente a obrigatoriedade a aplicação da tese de repercussão geral reconhecida no RE 561836, que determina seja aferido a eventual defasagem e prescrição em sede de liquidação de sentença, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade, a decisão proferida
”. (id.75556553)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Guaratã do Norte contra o acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação cível outrora manejado por Silvia Alcimara Soares de Mello.

Inicialmente consigno que a ação de origem tem por objeto a incorporação, à remuneração de servidor municipal, do percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Pois bem.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão ou acórdão os vícios da omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material

Entretanto, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade, contudo, é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Na espécie, afirma o embargante, em síntese, a existência de omissão quanto à matéria de ordem pública referente à competência para julgar a demanda recursal, sobre a qual o colegiado deveria se pronunciar de ofício, e que se relaciona ao fato de o IRDR n. 85560/2016 ter definido a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública e da Turma Recursal Única para julgamento das ações de URV com valor da causa até 60 salários-mínimos:

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente,
fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.
(IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

(TJ-MT - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00855606820168110000855602016 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/12/2018)”

Examinando o caso em espécie, as alegações expostas nas razões recursais e as comparando à discussão avençada no julgamento do IRDR n. 85560/2016, verifico que assiste razão ao embargante, devendo o vício ser sanado, pelos argumentos que passo a tecer.

Como se sabe, a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo, conforme o §1o do artigo 64 do CPC,
in verbis
:

§ 1o - A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

Da análise dos autos verifica-se que o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, motivo pelo qual se enquadra nos requisitos para ser processada e julgada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme as regras estabelecidas na Resolução n. 04/2014, no art. 2o da Lei federal n. 12.153/2009 e no decidido pela Seção de Direito Público em sede do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016 (Tema no 1):

[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).

Dessa feita, devem ser acolhido os embargos declaratórios no particular, restando prejudicados, consequentemente, os demais vícios apontados.

Com essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração e determino, com amparo na fundamentação supra, a remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, devendo a presente decisão tornar-se substituta do acórdão antes proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021